Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de cumprimento de decisão proferida em Ação Rescisória e por esta Primeira Câmara Cível. O Distrito Federal colacionou comprovante de pagamento de RPV nos autos e expedida em favor de Rafael Fonseca Alves de Oliveira (ID 43548493). Intimado sobre o respectivo depósito judicial (ID 43990209), Rafael Fonseca Alves de Oliveira outorgou plena quitação do débito e, com base no art. 906, parágrafo único, do CPC, pugnou a transferência eletrônica do valor depositado na do juízo para a conta de Fabianne Raissa da Fonseca, sua procuradora, tendo em vista possuir poderes para “requerer levantamento de RPV”, conforme procuração nos autos (ID. 7591424). Ante o pagamento, declaro extinta a obrigação representada pela requisição de pequeno valor - RPV (CPC, art. 924, II). Determino a transferência eletrônica dos valores depositados na Conta Judicial para a conta da procuradora FABIANNE RAISSA DA FONSECA. Preclusa a decisão, dê-se baixa nos autos. Brasília-DF, quarta-feira, 22 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204